Tribunal: TJSP
Processo: 2317358-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – Impossibilidade – Existência de outro recurso no qual se discute a competência do Juízo – Cabimento, apenas, da apreciação de medidas urgentes, tais como o pedido de arresto cautelar, o qual foi analisado pelo Juízo de origem na decisão agravada – Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – Impossibilidade – Existência de outro recurso no qual se discute a competência do Juízo – Cabimento, apenas, da apreciação de medidas urgentes, tais como o pedido de arresto cautelar, o qual foi analisado pelo Juízo de origem na decisão agravada – Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO CAUTELAR - Decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela cautelar de arresto de bens dos executados, ora agravados, formulado na petição inicial da execução – Não ficou evidenciado, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito previsto no art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência pleiteada – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO.